Tribunal: TJDFT
Processo: 0718351-16.2021.8.07.0020
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0718351-16.2021.8.07.0020 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALEXANDRA DAL BO APELADO: ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO REPRESENTANTE LEGAL: ERALDO SOARES DA PAIXAO FILHO D E C I S Ã O Cuida-se de apelação cível interposta por ALEXANDRA DAL BO (ré) em face da sentença, que, na ação sob o procedimento comum ajuizada pelo ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXAO, julgou procedente o pedido inicial, nos seguintes termos (ID 44863160): Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do CPC, para REINTEGRAR a parte autora na posse do imóvel objeto da demanda, situado na Quadra 102, Lote 4, Bloco B, apto 103 e garagem 3, Águas Claras/DF. A parte ré deverá desocupar o bem imóvel no prazo de 30 (trinta) dias a contar do trânsito em julgado da presente sentença, sob pena da expedição de mandado de reintegração de posse. Condeno a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do §8o do artigo 85 do CPC. Retifique-se a autuação, para que passa a constar no polo passivo ESPÓLIO DE MARILU SOARES DA PAIXAO, conforme decisão de ID 111080385. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado e ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em suas razões recursais (ID 44863176), a apelante sustenta a necessidade de reforma da sentença, aduzindo que reside no bem em virtude de contrato verbal de comodato gratuito por prazo indeterminado. Por esta razão, defende que, “para que o uso e gozo da coisa emprestada seja suspenso, o comodante deve comprovar a necessidade imprevista e urgente, nos termos do art. 581 do Código Civil” (ID 44863176, pág. 4), situação diversa da retratada no presente feito. Afirma que, ao que parece, o apelado se utiliza da presente ação para “expulsar a apelante do imóvel, porque não teve sucesso em obter dela valores a título de aluguel” (ID 44863176, pág. 5), o que se justifica pela demora de mais de 10 anos para a abertura do inventário. Refuta a alegação de esbulho, ao argumento de que comprovou exercer a posse mansa, justa e pacífica do imóvel há mais de 13 anos, defendendo, ainda, possuir a cota de 12,5% do bem, em razão do regime vigente na constância do casamento. Requer, por fim, a reforma da sentença, por ausentes os requisitos previstos nos arts. 581 e 1.210 do Código Civil. O apelado apresentou contrarrazões, ao ID 44863182, via da qual, formulou pedido de tutela de urgência “recursal no sentido de se determinar a imediata desocupação do imóvel” (ID 44863182, pág. 4). Em decisão de ID 45351682, esta Relatoria não conheceu do pedido, visto que deduzido em contrarrazões, via inadequada para tal pretensão. Sobreveio a petição de ID 45503596, na qual o apelado, ESPÓLIO DE MARILU PINTO SOARES DA PAIXÃO reitera o pedido de concessão de tutela de urgência/evidência recursal. Para tanto, afirma que a requerida foi devidamente notificada da rescisão do contrato de comodato verbal, de modo que, com o fim do prazo concedido para sua desocupação, resta configurado o esbulho possessório. Aduz que estão presentes os requisitos necessários ao deferimento da tutela vindicada, tendo em vista o prejuízo material imposto ao espólio, invocando em seu favor o disposto no art. 562 do CPC. Requer, ao final, a concessão da “tutela de urgência/evidência recursal no sentido de se determinar a imediata desocupação do imóvel” (ID 45503596, pág. 3). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso II, do Código de Processo Civil, incumbe ao Relator apreciar o pedido de tutela provisória formulado no recurso. De sua vez, na dicção do art. 300 do CPC, para a concessão da tutela de urgência, o magistrado deve constatar elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Deve levar em consideração, ainda, a reversibilidade dos efeitos da decisão, consoante o § 3° do mesmo artigo. Assim, a ausência de demonstração de algum desses requisitos conduz à rejeição do pedido liminar. A análise a ser realizada nesta fase incipiente está restrita ao pedido de concessão da antecipação da tutela recursal, o que se fará à luz dos requisitos mencionados. Adverte-se, portanto, que neste momento processual, não cabe a incursão no mérito, mas somente a verificação dos requisitos legais que balizam o pedido liminar. No caso vertente, não vislumbro a presença dos requisitos necessários para o deferimento do pedido deduzido pelo apelado. Com efeito, em que pese, prima facie, vislumbrar a probabilidade do direito alegado pelo recorrido, o deferimento da antecipação de tutela pleiteada esbarra na ausência do requisito atinente ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Isso porque, ao que ressai dos autos, a apelante está na posse do imóvel há bastante tempo, havendo notícia de que a notificação extrajudicial a ela encaminhada se deu em 10/09/2021. Nesse contexto, a alegação genérica de prejuízo material não é, por si só, fator hábil a configurar o dano grave ou de difícil reparação, a ponto de autorizar o deferimento da medida. De fato, não restou demonstrado o efeito prejuízo de o apelante aguardar o julgamento do mérito da apelação. Ademais, a pretensão também encontra óbice no perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. De fato, nos termos do § 3° do art. 300 do CPC, “A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão”. Na hipótese, o pedido de antecipação da tutela recursal visa a que seja determinada “a imediata desocupação do imóvel” (ID 45503596, pág. 3), cuja medida dificilmente poderá ser revertida, dadas as circunstâncias do caso concreto em que envolvido bem do espólio. Assim, neste momento processual, ausente um dos requisitos necessários para a concessão da tutela de urgência pretendida, e diante do perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão, essa deve ser indeferida. Esclareço que a questão será mais bem analisada e aprofundada no julgamento do recurso. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação da tutela recursal. Publique-se. Intimem-se. Após, voltem conclusos para a apreciação do recurso. Brasília, 12 de abril de 2023. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora